Tribunal: TJMT
Processo: 0043604-46.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043604-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (APELANTE), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES - CPF: 011.987.347-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 005.215.077-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARISTIDES MARCONDES DE MOURA - CPF: 006.708.638-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
-

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-

IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1
.
076 DO STJ -

VERBA
DEVID
A
COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO
VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
-

PRECEDENTES NO STJ
.

1
.
No
Tema
n
.
º
1.076
,

o Superior Tribunal de Justiça fixou
o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC
.

P
ortanto,
sendo parte a Fazenda Pública,
os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §
3
º e
4
º, do CPC,
ou seja,
nos limites percentuais
ali

previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2
.
E
m sede de
Embargos à Execução em que
se
pretende a desconstituição do título executivo, havendo a
sucumbência da
Fazenda Pública
,
os honorários
advocatícios
incid
em

sobre
o
proveito econômico obtido
, que
, no caso,
corresponde ao valor da dívida
na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.º 6.870/DF).

3
.

Os honorários sucumbenciais devem
ser
atualizados
pela SELIC
, nos
termos da EC n.º 113/2021, calculados
desde o trânsito em julgado, vedada
a
sua cumulação com correção monetária para
que não se configure o

bis in idem
,

conforme
jurisprudência do
STJ
.

4
.
Recurso
de Apelação
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
,
contra a sentença que se vê no id. 138898248 e aclarada no id. 138898256, proferida pel
a
Dr
a
.
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima,
MM
ª
.
Juíza de Direito em Regime de Exceção
da Vara Especializada
de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital
, nos autos dos Embargos à Execução oferecidos à Execução Fiscal n.º
0013696-85.2009.8.11.0041
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi homologado o pedido de desistência da ação pelo Apelado
e
extin
to
o processo com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e art. 485, VIII, do CPC,
sendo
a Fazenda Pública
condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.
138898259
),
o Apelante

alega violação ao art. 85, §3º, do CPC, defendendo a necessidade de
fixação
de honorários conforme os percentuais legais, uma vez que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios próprios e específicos para o cálculo
respectivo
, bem
como que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de permitir a apreciação equitativa dos honorários apenas em casos em que o valor envolvido na causa for inestimável ou irrisório,
postulando seja o
Apelo
conhecido
e provido para reformar parcialmente a sentença recorrida, arbitrando os honorários sucumbenciais conforme os limites estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC
.

Em contrarrazões (id.
138898262
), o
ESTADO

Apelado
defende a manutenção
dos honorários que integraram a sentença após o julgamento dos Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que a apreciação equitativa é a maneira encontrada para corrigir as distorções contidas na regra geral, que se interpretada restritivamente pode implicar em honorários excessivos ou aviltantes, como a hipótese dos autos, em que o valor da causa expresso na CDA não poderia ser utilizado como parâmetro para
o seu
arbitramento, circunstância que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e, e
, por corolário, a apreciação equitativa
,
nos termos previstos
no § 8º do art. 85 do CPC
.

Ao final,
sustentando a necessidade de
aplicação do entendimento deste Sodalício proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000269-15.2018.8.11.0000 e do Reexame Necessário de Sentença n.º 0037990-94.2015.8.11.0041, alegando tratar-se de “situação idêntica”
ao presente caso, postula o desprovimento da Apelação.

O r
ecurso
é
tempestiv
o (
id.
138898263) e
devidamente
preparado (id. 139287685)
.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Flávio Cezar
Fachone
não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 189065687).

Conclusos por redistribuição (id.
157380657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

pretende a reforma da

sentença

objurgada
unicamente para que sejam
modificados
os honorários
advocatícios, arbitrando-os
de acordo com o §3º do art. 85 do CPC
, c
om base no entendimento firmado na jurisprudência do
STJ
.

O

recurso
comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou do dispositivo da sentença hostilizada
, no que
pertine
:

“(...)
Face o seu pedido de extinção do feito pela Fazenda Pública,
após defesa técnica
,
porém antes da prolação da sentença, cabe a este juízo a homologação do pleito do exequente, com a declaração das consequências inerentes a desistência, incluso o pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte que desistiu da ação.

Diante disso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação pelo embargado, no que se refere à CDA nº 20091090 e,
JULGO EXTINTO
o processo com fulcro no art. 26, da Lei de Execução Fiscal e art. 485, VIII, do CPC
.

Torno sem efeito a designação da perícia técnica contábil.

CONDENO
a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015

(...)” (id.
138898248
)
(
g.n
.)

Com o acolhimento dos Embargos de Declaração
do
ESTADO
, o dispositivo da sentença foi modificado nos seguintes termos:

“(...) Considerando o caráter singelo da demanda, o tempo exigido para o serviço e exíguo tempo da causa, sem que fossem exigidas maiores complexidades da defesa, pois a Fazenda desistiu do pleito, utilizo do princípio equitativo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte, e equalizo o arbitramento dos honorários, tendo em vista que o valor da causa totaliza em R$ 8.749.922,14,
com fulcro no § 8º do art. 85 e o disposto nos incisos do § 2º do CPC/2015
.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito,
ACOLHO
a pretensão neles deduzida, para alterar o dispositivo da sentença, que passará a constar
:

CONDENO
a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no restante a Sentença é mantida nos moldes em que prolatada, com fulcro no art. 1.022 do CPC
. (...)”

(id.
138898256
) (
g.n
.)

Pois bem.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3
º :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
. (...)”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, c
onforme destacado
pelo Apelante
, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma
inserta no §8º do art. 85 do CPC
para fixação de honorários por equidade
nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n
.
º 1.850.512/SP, n
.
º 1.877.883/SP, n
.
º 1.906.623/SP e n
.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do
Tema n
.
º 1076
,
que assim dispõe
:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”
(STJ.
Leading Case
REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/
0
3/2022,
DJe
31/
0
5/2022) (
g.n
.)

No caso d
o
s autos,
os Embargos à Execução
possu
em
valor certo
, uma vez que visam desconstituir a CDA n.º 20091090
,
no valor originário de
R$ 2.333.340,49
(id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041),
sendo
possível verificar o proveito econômico que a parte
o Apelante/Embargante
obteve com a
o cancelamento do título executivo
pela
Fazenda Pública Estadual
, uma vez que a pretensão deduzida nestes autos é justamente
a
de e
xtinção
daquele Executivo Fiscal
,
portanto,
plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º,
I,
do CPC,
ao contrário d
o
que entendeu
o Juízo
a quo
na
sentença recorrida
, integrada pelos Embargos de Declaração
.

Logo
, a verba honorária deverá incidir sobre
o valor da CDA executada, na data de seu ajuizamento,
entendido este como
o proveito econômico obtido
com os presentes
Embargos à Execução Fiscal
, tendo em vista que
o STJ pacificou o entendimento no sentido de que,
“
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
”

(AR n. 6.870/DF,
Rel.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segu
nda Seção, j. 23/03/2022,
DJe
0
4/
0
4/2022)
.

Dessa forma, considerando o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, que culminou na extinção
tanto
do Executivo Fiscal
quanto
destes Embargos, bem como o entendimento jurisprudencial
firmado no Tema n.º 1.07
6 do STJ, resta evidente que o proveito econômico corresponde ao valor da CDA na data da propositura da ação (
R$ 2.333.340,49
-
id. 34234921 daqueles autos),
e não
a
o valor do
“
seguro garantia
”
,
no valor de RS 5.364.470,03
(id. 138896675 - p. 1), utilizado como justificativa para atribuir o valor da causa aos Embargos à Execução
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR.
SEGURO-GARANTIA
. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA
EXECUÇÃO FISCAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que,
nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido
. (...) (STJ. REsp n. 1.822.840/SC, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 12/11/2019,
DJe
11/12/2019) (
g.n
.)

Nesse
mesmo
sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC
. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor
pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em
23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.).
V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90,
§ 4º.”
(STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 28/0
2/2023,
DJe
02/03/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA:
VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
(CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal,
devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa
, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico,
o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada,

o qual corresponde ao valor da execução extinta
. 3. Agravo in
terno a que se nega
provimento.”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.955.374/PR, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma,
j.
10/
05/2022,
DJe

16/
0
5/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO.
(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa inequívoco que
o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.772.022/PR,
Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j. 2
1/
0
2/2022,
DJe

0
2/
0
3/2022) (
g.n
.)

A propósito, os dois Recursos apontados como paradigma ao presente caso (Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000269-15.2018.8.11.0000 e Reexame Necessário de Sentença n.º 0037990-94.2015.8.11.0041), considerados “situação idêntica” pelo
ESTADO

A
pelado, foram reformados em Juízo de Retratação, adequando
-os

ao
entendimento
firmado pelo
Tema 1.076
/STJ
, nos seguintes termos:

“
ACÓRDÃO
-
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

-
NECESSIDADE
-
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU PERCENTUAL
-
APLICAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1
-
Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-
se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Superior de Justiça, no regime de recurso repetitivo.

2
-

O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório
.
”
(
TJMT.
N.U
1000269-15.2018.8.11.0000
,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12/09/2022,
DJ
e
17/09/2022)
(
g.n
.)

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
-
REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
-
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ -
TEMA 1.076 DO STJ
- RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA
-
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE
-
ART. 90, § 4º DO CPC - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1.
Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076
, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa”.

3.
Juízo de retratação positivo
.”
(TJMT. N.U
0037990-94.2015.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
DJe
19/04/2023) (
g.n
.)

Diante disso, deve ser provida a Apelação, retificando
-se
a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico correspondente ao valor da
CDA n.º 20091090, no valor originário de R$ 2.333.340,49 (id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041)
,
como previsto no inciso I, do §
3
º, do art. 85 do CP
e
conforme a jurisprudência fixada no Tema
n.º
1
.
076 do STJ
.

Frise-se que deverá ser observada ainda
a regra de
escalonamento
prevista no art. 85, §5º, do CPC,
adequando-se a fixação para atender ao
percentual conforme a
faixa inicial (art. 85, § 3º, I,
do CPC) e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

Assim sendo, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada em conformidade esta sistemática, mormente porque o proveito econômico no caso destes autos se encontra na segunda faixa prevista no inciso II, do §3º, do art. 85 do CPC (acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.320,00 MP n.º 1
.
172/2023).

Ante exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de
Apelação
interposto
pela
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
e a

ele
DOU
PROVIMENTO
,
para o fim de retificar a sentença hostilizada
quanto à verba honorária nela estabelecida
,
condena
ndo
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
,

com base no proveito econômico
,

que
correspondente ao valor da CDA n.º 20091090, no valor originário de R$ 2.333.340,49 (id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041),
que
fixo
em 10% (dez por cento) até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 08% (oito por cento) até a parte que
alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente
,
com juros legais calculados
pela SELIC
,
nos
termos da EC n.º 113/2021,
desde o trânsito em julgado
da presente decisão
, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de
bis in idem

(STJ.
EDcl
no A

EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022,
DJe
14/12/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023